Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738728-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: HALLYNY GUEDES E LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão de ID 31230002 p. 7/9, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de HALLYNY GUEDES E LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, junto à sua fonte pagadora. Afirma, em suma, que todas as tentativas de satisfação do crédito foram frustradas; que, nos termos do art. 854 do CPC e pela ordem de prioridade estabelecida pelo art. 835 do CPC, faz jus à penhora em dinheiro; que consoante posicionamento do STJ, conquanto o art. 833, IV, do CPC disponha ser o salário impenhorável, a regra pode ser excepcionada a fim de garantir efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que não comprometa a subsistência mínima da parte devedora. Requer a concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com determinação de penhora da remuneração da agravada. Custas recolhidas (ID 31229998). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, a agravante formula pedido de recebimento do agravo “nos seus efeitos ativo e suspensivo”, cujo teor consubstancia verdadeira pretensão de antecipação da tutela recursal pleiteada no mérito do agravo (artigo 300, do CPC), qual seja, a determinação de penhora sobre os salários da agravada, junto à fonte pagadora. O artigo 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas Sisbajud (ID 31230001 p. 22/24), que logrou êxito parcial na penhora de R$351,14; Renajud (ID 31230001 p. 33), que foi negativa; e, no sistema Infojud (ID 100774340 – autos origem), que apontou as atividades remuneradas exercidas pela executada/agravada. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de constrição, para saldar a dívida constante na inicial da execução (R$73.129,43). Contudo, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira da devedora. Na hipótese, os rendimentos brutos percebidos pela agravante, professora universitária da rede privada de ensino, perfizeram, no ano de 2020, cerca de R$158.000,00 (ID 100774340 – autos origem). Assim, não se vislumbra, em tese, potencial prejuízo à subsistência da devedora, que, outrossim, ainda não compareceu aos autos, a fim de comprovar eventual situação de dificuldade financeira. Não obstante, de outro lado, não se verifica presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, na medida em que não há risco de dilapidação de valores (porquanto se trata de penhora da própria remuneração), sendo a decisão agravada insuscetível de causar dano imediato à agravada, a quem não aproveita a suspensão do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo e suspensivo pleiteados. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora